Tribunal: TJDFT
Processo: 0732120-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0732120-56.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RUTE MARIA DE AZEVEDO SA GONTIJO, SUPERSAOJOAO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME EMBARGADO: REDENCAO ALIMENTOS EIRELI, SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA, OZANA DE SANTANA MACIEL D E S P A C H O Vistos, etc. Aos IDs 18493810 e 18576516, a autora Rute Maria de Azevedo Sá Gontijo e a ré Super São João Produtos Alimentícios Ltda. opõem embargos de declaração aduzindo que não houve o julgamento da apelação originalmente constante do ID 15378542, interposta pelo réu Super São João Produtos Alimentícios Ltda. Compulsando os autos, verifica-se que esta Relatoria, em despacho ao ID 15778027, ao observar que a parte autora anexou à apelação documentos novos e cópias dos autos, os quais, inclusive, por sua densidade, estavam apenas tumultuando o feito, determinou o desentranhamento dos referidos documentos. Ocorre que, ao determinar o desentranhamento, foi citado no despacho supracitado o ID 15378542, o qual trazia, em verdade, a apelação do Super São João Produtos Alimentícios Ltda. Assim, diante do equívoco, esta 1a Turma Cível apreciou apenas as apelações interpostas pela autora Rute Maria de Azevedo Sá Gontijo e pela ré Redenção Alimentos EIRELI, proferindo o acórdão no 1267830, assim ementado: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. SUCESSÃO IRREGULAR NÃO DEMONSTRADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. CÓDIGO CIVIL. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO DEMONSTRADO. 1. Entende-se como sucessão de empresas, a transferência do estabelecimento empresarial, o qual, a teor do artigo 1.142 do Código Civil, compreende o conjunto de bens materiais e imateriais, organizados a fim de explorar a atividade econômica. 2. A sucessão empresarial nem sempre é formalizada, na forma referida no art. 1.144 do Código Civil. Assim, a jurisprudência vem admitindo a sua presunção quando há a presença de elementos suficientes que indiquem a aquisição do fundo de comércio e o prosseguimento das mesmas atividades antes desenvolvidas, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social, os mesmos administradores, beneficiando-se, inclusive, da mesma clientela captada pela empresa sucedida. 3. No caso, não há elementos que façam presumir que houve a sucessão irregular de pessoas jurídicas, de modo que a ilegitimidade da empresa recorrente é notória. 4. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. Ou seja, a dissolução irregular da sociedade empresária, a não localização de bens da parte devedora ou a ausência de localização no endereço formalmente vinculado à sociedade empresária não possuem o condão de amparar o pleito de desconsideração. 5. Apelação da ré conhecida e provida, preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Apelação da parte autora conhecida e não provida. Nesse descortino, considerando a impossibilidade de determinação à Secretaria para que proceda à reinclusão do recurso aos autos, porquanto o PJe não comporta tal providência, e considerando, ainda, que a apelação estava tempestiva e acompanhada do respectivo preparo, devolvo o prazo recursal à parte Super São João Produtos Alimentícios Ltda., para que junte novamente sua apelação aos autos. Vindo novamente a apelação, ficam as partes Rute Maria de Azevedo Sa Gontijo; Redencao Alimentos EIRELI; Silvana Meireles Nogueira Maia; e Ozana De Santana Maciel, intimadas a apresentarem contrarrazões, no prazo legal de 15 (quinze dias). Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora